Tribunal: CARF
Processo: 10660.720943/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720943/2013-65
ACÓRDÃO
1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA SAO PEDRO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE IDENTIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA.
É nulo o auto de infração que versa sobre IRRF incidente sobre pagamentos
a beneficiário não identificado, quando a fiscalização deixa de
individualizar os valores lançados, limitando-se a apresentar planilhas
genéricas, sem vinculação clara com os documentos do contribuinte.
Restando demonstrado que a fiscalização e a DRJ não analisaram de forma
adequada os elementos probatórios apresentados pela contribuinte,
impede-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Configurado vício material e cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade
do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, acolhendo a preliminar de nulidade da autuação fiscal suscitada e, com isso,
cancelando integralmente as exigências, restando prejudicada a apreciação das demais matérias
recorridas pelo contribuinte e pelo coobrigado, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 13610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720943/2013-65
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando
Beltcher da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Cassiano Romulo Soares.

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida, no exercício de 2012, ao procedimento fiscalizatório
MPF no 0610600.2012.00043, com o objetivo de identificar suposta insuficiência na declaração e
recolhimento de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e IRRF, referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 09 a 56), constatou-se que a Recorrente,
optante pelo lucro real, declarou na DIPJ receita bruta igual a zero e apresentou a DCTF
totalmente zerada. No ano-calendário de 2008, utilizou créditos de PIS e COFINS para compensar
débitos desses mesmos tributos relativos aos anos-calendário de 2006 e 2007. Já no ano-
calendário de 2009, não apresentou qualquer recolhimento, entregou a DCTF zerada e não
apresentou nenhuma PER/DCOMP.
Cumpre destacar que, no início da ação fiscal, a autoridade tributária solicitou à
Recorrente documentos e informações para apurar possíveis inconsistências nas declarações
apresentadas.
Entretanto, a Recorrente não apresentou todos os documentos solicitados pela
Fiscalização. Diante da ausência de comprovação, a fiscalização procedeu ao arbitramento do
lucro da empresa, após conceder várias oportunidades para que a contribuinte apresentasse a
documentação requisitada.
Destaca-se, ainda, que o contador da Recorrente, Sr. Cleber Massafera, firmou
Termo de Declaração, no qual afirmou ter havido abuso de gerência ou excesso de poderes por
parte do sócio José Alberto Coutinho, além de informar que a empresa não dispunha de
elementos suficientes para a elaboração completa dos arquivos digitais, motivo pelo qual
interrompeu a escrituração contábil.
Diante desse contexto, foi atribuída ao sócio José Alberto Coutinho a
responsabilidade solidária pelo auto de infração lavrado, com fundamento nos arts. 124, I, e 135,
III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Por fim, foi aplicada multa qualificada de 150%, sob a justificativa de que a
Recorrente teria agido com dolo, ao declarar parcialmente e deixar de recolher integralmente os
tributos federais devidos.
Fl. 13611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720943/2013-65
3
Concluído o procedimento fiscalizatório, foi lavrado o Auto de Infração (fls. 2 a 8),
exigindo da Recorrente crédito tributário no montante de R$ 9.450.479,90.
O lançamento fundamentou-se na falta de comprovação documental das saídas de
recursos das contas bancárias da Recorrente, caracterizadas como pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados, sujeitando-se à incidência do imposto exclusivo na fonte à alíquota
de 35%.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 1.471/1.525), sustentando a
improcedência do lançamento.
Às fls. 2.497/2.503, por meio do Despacho no 65, datado em 23/09/2013, a 2a
Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG
(DRJ/JFA), determinou o retorno dos autos à unidade de origem, solicitando:
a) elucidar se, em razão do conteúdo do citado DOC 1, há mudanças no perfil dos
valores lançados, particularizando-as;
b) na hipótese acima, havendo manutenção dos valores lançados, cientificar a
contribuinte do conteúdo do item “a” acima, abrindo-lhe prazo para aduzir razões
adicionais.
À fl. 7.995, Informação Fiscal datada em 08/11/2015, no sentido de que "houve
uma exclusão dos valores para a composição da base de cálculo, que suportavam a saída de
recursos de sua conta corrente no 8700559, Agência 0334, Banco 033, de modo que o contribuinte
havia comprovado com documentação hábil e idônea."
À fl. 7.996-7.997, Termo de Encerramento de Diligência, datado em 11/11/2015,
nos seguintes termos, resumidamente:
Em face das alegações do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA propôs a realização da diligência para
“elucidar se, em razão do conteúdo do citado DOC 1, haveria mudanças no perfil
dos valores lançados”.
Para fins de melhor acompanhamento dos interessados neste relatório, os débitos
listados no Termo de Intimação Fiscal n° 06 foram identificados com números de
item, conforme anexo I. Nos documentos apresentados pelo contribuinte (anexos
IV a X deste relatório) foram inseridas referências a esses itens, estabelecendo a
correlação. No anexo II, estão listados os itens cujos valores compuseram as bases
de cálculo trimestral do imposto apurado. No anexo III estão listados os itens para
os quais o contribuinte apresentou documentação comprobatória. Atente-se que
somente foram considerados os documentos apresentados e identificados pelo
contribuinte como Doc 1, já que outros documentos foram entregues
posteriormente.
[...] Conclusão: Considerando que a documentação apresentada se refere a
valores que não compuseram as bases de cálculo do auto de infração, não há
motivos para que sejam modificados os valores lançados.
Fl. 13612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720943/2013-65
4
Às fls. 7.992-7.993, houve novo Despacho Decisório da DRJ no 184, datado em
29/12/2014, no qual foi esclarecido o seguinte, em resumo:
Os documentos trazidos por amostragem pela contribuinte foram suficientes para
justificar o pedido de diligência.
No item “a”, está sendo determinado que a Fiscalização examine a documentação
juntada por amostragem com a impugnação e demais documentos organizados
pela contribuinte que não foram juntados com a impugnação (à luz dos
documentos que se fizerem necessários), e indique se há alteração no lançamento
efetuado (há mudanças no perfil dos valores lançados), demonstrando que
alterações seriam essas (particularizando-as).
Cumpre salientar que, com a determinação da diligência, não há que se cogitar de
apresentação intempestiva de documentos.
A Fiscalização intimou a contribuinte (doc fl. 2.513) para que aduzisse razões
adicionais em razão do conteúdo do citado DOC não havendo perfil dos valores
lançados.
É certo que somente depois da diligência realizada pela Fiscalização é que a
contribuinte deveria ser cientificada de seu resultado, com reabertura de prazo
para apresentação de razões adicionais de defesa.
Portanto, a diligência não foi realizada na forma determinada, devendo o
processo retornar à unidade de origem para seu integral cumprimento.
Às fls. 9.089-9.107, a contribuinte apresenta suas razões adicionais de defesa em
face daqueles dois Despachos de Diligência.
Na sequência, à fl. 9.108, foi expedido Despacho da DRF Varginha segundo o qual
foi concluída a diligência proposta no Despacho n° 65 da DRJ/JFA 2a Turma, nos seguintes termos:
Concluída a diligência proposta através do Despacho n° 65 da DRJ / JFA 2a Turma,
encaminhamos as razões adicionais de defesa propostas pelo contribuinte.
A diligência foi realizada exatamente como propôs a DRJ, ou seja, considerando
tão-somente os documentos apresentados intitulados como DOC 01. Em sua
resposta, o contribuinte demonstra que entende de maneira diversa; que
deveriam ser apreciados documentos apresentados mesmo após a edição do
citado Despacho n° 65, com o que não concordamos.
À fls. 9.110 foi emitido novo Despacho de Diligência pela DRJ que, considerando a
decisão exarada pelo CARF no processo n. 10660.722567/2012-62, bem como as argumentações e
os elementos de prova trazidos aos autos, entendeu pela necessidade de realização de diligência
adicional, objetivando a verdade material dos fatos. A DRJ ainda enfatizou que ao se reportar ao
DOC1 na última diligência realizada, o fez por ser aquele documento mencionado pela
impugnante, mas deixando claro que outros elementos de prova que se fizessem necessários
deveriam ser considerados na busca da verdade material e que, como já salientado, com a
Fl. 13613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720943/2013-65
5
determinação da diligência, não haveria que se cogitar de apresentação intempestiva de
documentos.
Às fls. 13.306/13.409, consta planilha intitulada “Anexo – Diligência II”.
À fl. 13.414 foi juntado termos de encerramento de diligência no qual foi informado
suscintamente que foi elaborada planilha com os pagamentos realizados, que não foram objetos
da composição da base de cálculo.
Às fls. 13.422-13.441, a contribuinte apresenta suas razões adicionais de defesa em
face daqueles Despachos de Diligência no qual conclui que a fiscalização, mais uma vez, não
analisou os documentos apresentados com isso ferindo seu direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Encerrada a diligência, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (MG) proferiu o Acórdão no 09-062.698 (fls. 13.444/13.464), no qual,
por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a preliminar de nulidade e, no mérito,
procedente em parte a impugnação comum apresentada pela contribuinte e pelo sujeito passivo
solidário José Alberto Coutinho, reduzindo a multa de ofício para o patamar de 75%.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008,
31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
ILEGALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência material para apreciar
ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR
O terceiro que for administrador e cometer ato ilícito no exercício da gerência da
sociedade empresária responde solidariamente com a pessoa jurídica pelo
pagamento do crédito tributário, sendo sua responsabilidade autônoma da
obrigação da contribuinte quanto ao nascimento, à natureza e à cobrança, mas
subordinada quanto à existência, validade e eficácia.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008,
31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
LANÇAMENTO NULIDADE INOCORRÊNCIA
Cumpridos os requisitos previstos no Decreto no 70235/1972 para a lavratura do
auto de infração e observados os procedimentos previstos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 13614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720943/2013-65
6
Deve ser indeferido o pedido de realização de perícia assim considerado
processualmente, vez que, materialmente, a controvérsia não demandou exame
técnico especializado e o fisco desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos
geradores.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008,
31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. OPERAÇÕES
NÃO COMPROVADAS. Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, nos termos do art. 61 da Lei no
8.981/1995, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues pela pessoa
jurídica a terceiros quando não comprovada a operação ou a causa a que se
referem.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não ocorrido o evidente intuito de fraude aplica-se não há que se aplicar a multa
qualificada de cento cinquenta por cento, calculada sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls.
13484/13537), no qual aduzem, em síntese:
(a) Que não apresentou qualquer embaraço à Fiscalização, tampouco agiu de forma
a impedir a execução da ação fiscal.
(b) Quanto ao arbitramento do lucro, sustenta que a fiscalização teve acesso à
escrituração contábil da empresa relativa aos anos-calendário de 2008 e 2009,
bem como aos Livros de Registro de Serviços Prestados e todos os talonários de
notas fiscais de prestação de serviços, fato comprovado pelo Termo de
Devolução de Documentos emitido após o encerramento da fiscalização. Alega,
portanto, que a autoridade fiscal possuía todos os meios necessários para
apurar e ajustar o lucro real da empresa, mas optou por desclassificar a
escrituração contábil e fiscal.
(c) Destaca que não há nos autos qualquer descrição detalhada que justifique, de
forma exaustiva e criteriosa, os vícios insanáveis supostamente observados na
escrituração que poderiam autorizar sua desclassificação — medida
indispensável para o arbitramento do lucro.
(d) Quanto à comprovação dos pagamentos, afirma ter disponibilizado todos os
documentos necessários referentes aos anos de 2008 e 2009, consistentes em
Fl. 13615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720943/2013-65
7
24 pastas (12 relativas a cada exercício), com os registros devidamente
contabilizados.
(e) Que cabia à fiscalização localizar nas pastas os documentos que comprovavam
os pagamentos indicados na planilha anexa ao Termo de Intimação no 0006.
Contudo, os documentos foram devolvidos à Recorrente sem o devido exame.
(f) Alega ter anexado à impugnação planilha (Doc. 01) demonstrando a
comprovação da grande maioria dos pagamentos listados na planilha da
fiscalização, com identificação dos beneficiários e da causa dos pagamentos.
(g) Menciona o processo no 10660.722567/2012-62, de interesse da Recorrente, no
qual também houve arbitramento de lucro. Afirma que, no respectivo Acórdão
no 1201-001.400, reconheceu-se que o procedimento fiscalizatório não
sustentava as imputações, determinando o cancelamento do lançamento.
(h) Afirma que o procedimento fiscal incorreu em erros na apuração, visto que os
valores mantidos pelas instâncias julgadoras são inferiores aos reconhecidos
pela própria Recorrente em sua escrituração. Reitera que a fiscalização não
demonstrou a imprestabilidade da escrituração contábil apresentada.
(i) Quanto às diligências realizadas, alega que o grande volume de documentos
necessários à comprovação dos 4.446 itens constantes da planilha da
fiscalização impossibilitou a juntada integral de toda a documentação, optando-
se, na fase impugnatória, pela apresentação de amostragem representativa.
(j) Sustenta, ainda, que a diligência não foi satisfatoriamente realizada, pois não
foram examinados os documentos apresentados após a impugnação.
Afirma que a planilha que acompanha o Termo de Encerramento da Diligência é
idêntica àquela originalmente anexa ao Termo de Verificação Fiscal (TVF) que
fundamentou o Auto de Infração, sem qualquer menção aos itens comprovados
pela documentação juntada. Conclui reafirmando que o Fisco não analisou os
documentos apresentados.
(k) Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que os vícios da autuação,
diferentemente do que afirmado pela DRJ, não foram saneados pelas diligências
realizadas, visto que estas não atenderam o quanto solicitado pela autoridade
julgadora.
(l) Com relação aos valores apontados no acórdão recorrido, relativos ao 3o
trimestre de 2009, afirma ter anexado documentos (nos 16 a 20) para
demonstrar que os valores sacados da conta do Banco Rural correspondiam a
transferências de fundos para quitação de diversas despesas registradas nos
boletins de controle contábil. Aduz que, da análise desses documentos, é
Fl. 13616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720943/2013-65
8
possível concluir que a fiscalização não examinou a documentação nem os livros
contábeis da empresa.
(m) Quanto à sujeição passiva solidária, a Recorrente destaca que: (i) que a redução
da multa de 150% para 75% demonstra que não houve prática de atos
fraudulentos; (ii) que a responsabilidade solidária também foi atribuída no Auto
de Infração que deu origem ao processo no 10660.722567/2012-62, o qual foi
integralmente cancelado; (iii) que é indevida a aplicação do art. 124 do CTN,
diante do limite entre as receitas auferidas e os valores eventualmente
distribuídos aos sócios; (iv) que o art. 135 do CTN trata de responsabilidade
pessoal do sócio, e não solidária, exigindo a demonstração de infração à lei, ao
contrato social ou de excesso de poderes que tenha gerado a obrigação
tributária não adimplida — o que não foi comprovado nos autos; (v) que a
simples omissão no recolhimento de tributos pela pessoa jurídica não configura
infração à lei apta a ensejar a responsabilidade pessoal do sócio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade razão, pela qual, dele conheço.
2
PRELIMINAR
Os Recorrentes apontam que sofreram cerceamento do direito de defesa uma vez
que nem a fiscalização nem a DRJ se debruçou sobre os documentos apresentados pela
contribuinte.
O Termo de Verificação Fiscal relata que o procedimento de fiscalização junto à
Recorrente foi instaurado a fim de identificar a insuficiência de declaração e recolhimento de PIS e
COFINS, estendendo aos tributos IRPJ, CSLL e IRRF, referente aos anos-calendários de 2008 e 2009.
Atente-se que os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins foram incluídos no
Processo de n. 10660.722567/2012-62, os quais foram julgados de forma definitiva por este CARF
em 05 de abril de 2016, mediante o acórdão n. 1201-001.400, no qual acordou a Turma, por
Fl. 13617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720943/2013-65
9
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso
Voluntário, cancelando integralmente o lançamento.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Não demonstrado, de forma adequada e suficiente, o enquadramento da
contribuinte nas situações que, nos termos da lei, ensejariam a adoção do
arbitramento como forma de apuração do lucro, cumpre cancelar o lançamento
assim efetuado.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se aos lançamentos reflexos, no que couber, o disposto em relação ao IRPJ
exigido de ofício com base na mesma matéria fática e elementos de prova.
Naquele processo, em específico, era tratado o arbitramento do lucro realizado pela
autoridade fiscal, o qual foi considerado inadequado, visto que não foi comprovado o
enquadramento da situação do contribuinte em uma das hipóteses legais de arbitramento.
No presente processo, por sua vez, se discute a incidência do IRRF sobre os
supostos pagamentos sem causa.
Reproduzimos abaixo o trecho do Termo de Verificação Fiscal que trata da matéria:
II.2 – DO I.R.R.F
Ao promover o lançamento tributário, essa fiscalização utilizou como empreitada,
o art. 61, da Lei no 8.981/95, o qual contempla às hipóteses de caracterização de
pagamentos, sem causa, nos seguintes termos:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.”
Determinado o fundamento legal que escora a pretensão fiscal, a fiscalização se
ateve à absoluta falta de comprovação documental, às saídas de recursos que
comprovasse ou caracterizasse os pagamentos, bem como os extratos bancários
disponibilizados pelas Instituições Financeiras na qual o contribuinte possui
contas.
Ou seja, a Fiscalização se baseou na falta de provas referentes às saídas de recursos
das contas bancárias da contribuinte que comprovasse ou caracterizasse os pagamentos por ela
efetuados.
Fl. 13618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720943/2013-65
10
Ocorre que em nenhum momento há discriminação de quais valores ela se baseou
para concluir pela existência de pagamentos sem causa. O TVF apenas traz a seguinte planilha
anexa ao seu relatório:

As planilhas trazem os valores de forma global separados por trimestres e por
banco sem maiores discriminações. Penso que assim o contribuinte tem dificultada a sua defesa à
medida que não sabe de quais valores a fiscalização está tratando.
Ademais, percebe-se que a DRJ constatou toda essa problemática, tanto em relação
a falta de informações como pela falta de análise dos documentos apresentados pela contribuinte,
especialmente em fase de impugnação, o que a fez solicitar diligência, a qual se desdobrou em
diversas diligências em razão de os resultados terem se mostrados insatisfatórios.
Ao final, a DRJ se deu por satisfeita com a elaboração da planilha pela unidade que
realizou a diligência.
Ocorre que indigitada planilha apenas apresenta um histórico de movimentações
bancárias e em nada coteja as informações constantes do Termo de Verificação Fiscal com os
documentos juntados pelo contribuinte. Não há como visualizar se as informações ali inseridas
confirmam ou não o quanto apontado pela acusação da autoridade fiscal e em que medida.
Fato é que a Recorrente junta uma numerosidade de documentos que
comprovariam a causa ou os beneficiários dos valores movimentados de suas contas bancárias e
nada disso foi analisado como deveria ter sido ao longo do processo. A Recorrente simplesmente
não sabe mais por onde se defender, pois sequer tem acesso a um melhor esclarecimento da
acusação fiscal.
Assim, entendo que houve mais do que um cerceamento de defesa, houve
verdadeiro vício material da acusação fiscal por não identificar os pagamentos que teriam ocorrido
sem causa ou a beneficiário não identificado, o que macula todo o auto de infração, razão pela
qual voto pela declaração de sua nulidade.
Fl. 13619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.813 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720943/2013-65
11

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 13620
DF CARF MF
Original